Tribunal: TJMT
Processo: 1014901-41.2023.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014901-41.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL DE OLIVEIRA AZEVEDO - CPF: 063.797.601-05 (APELANTE), GABRIELLY DE OLIVEIRA AZEVEDO - CPF: 073.661.231-96 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITEANE PAULA PADILHA - CPF: 073.174.031-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PROVA ORAL COERENTE. PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE. DISPENSABILIDADE DE LAUDO PERICIAL INERENTE AO TIPO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o apelante
à pena de 18
(dezoito)
dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática do crime de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo
crime de vias de fato, especialmente diante da inexistência de lesões corporais aparentes e da negativa do réu quanto à prática delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, possui especial relevância, sobretudo quando harmônica e corroborada por outros elementos de prova.

A materialidade delitiva está demonstrada por boletim de ocorrência e prova oral colhida sob contraditório, sendo desnecessária a produção de laudo pericial, por se tratar de crime cuja própria natureza penal prescinde de vestígios físicos.

As declarações da vítima foram firmes e coerentes, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo
,
e confirmadas por testemunha presencial.

A tese defensiva foi afastada, pois não se sustenta diante da versão sólida apresentada pela ofendida, das contradições do réu e da jurisprudência consolidada que reconhece a suficiência da prova oral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A palavra da vítima, quando firme e coerente com outros elementos dos autos, é suficiente para embasar a condenação por crime de vias de fato no âmbito da
violência doméstica.
2.
A ausência de laudo pericial não inviabiliza a condenação pelo delito previsto no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, sendo essa dispensabilidade inerente ao próprio tipo penal, que prescinde de vestígios físicos.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1014901-41.2023.8.11.0042

APELANTE: GABRIEL DE OLIVEIRA AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
GABRIEL DE OLIVEIRA AZEVEDO
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar
c
ontra a Mulher de Cuiabá
/MT que, nos autos da ação penal, o condenou à pena de18 (dezoito) dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática do crime previsto
no art. do art. 21, do Decreto Lei n.o 3.666/41, c/c art. 61, inciso II, “f”, do CP
(ID
291912885
).

O apelante sustenta que as provas constantes dos autos são insuficientes para embasar a condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID
291912897
).

Em contrarrazões, o órgão ministerial de primeiro grau pugna pelo desprovimento do recurso (ID
291912900
).

Nessa instância superior, a i. 12a Procuradoria de Justiça, em sintonia com o
Parquet
, exarou parecer pelo desprovimento recursal, na lavra do Ilustre Procurador Exmo. Sr. Dr.
Gill Rosa
Fechtner
(ID
299593877
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“N
o dia 16/07/2023, por volta das 21:30 horas, no interior da residência particular localizada na Rua Nova Denize,
Qd
. 77, no 17, bairro Dr. Fábio, Cuiabá/MT, GABRIEL DE OLIVEIRA AZEVEDO praticou vias de fato contra a vítima
Cleiteane
Paula Padilha, conforme Boletim de Ocorrência e declarações, acostados no ID. 127929370, p. 3/10.

Segundo restou apurado, a vítima conviveu maritalmente com o Denunciado por cerca de cinco anos e estavam separados há dois meses, possuindo dois filhos em comum.

Verte do presente caderno investigatório, que na da data dos fatos GABRIEL foi até a residência de
Cleiteane
para visitar os filhos e, na ocasião, foi indagado pela vítima sobre a pensão alimentícia das crianças.

Irritado com a cobrança, o Denunciado desferiu um soco do lado direito do rosto da vítima, que saiu correndo para fora de casa com receio de ser agredida novamente, sendo seguida por GABRIEL, que apenas não continuou as agressões por ter sido contido pelos seus irmãos.

Ante o exposto, DENUNCIO GABRIEL DE OLIVEIRA AZEVEDO como incurso nas sanções dos art. 21 do Decreto Lei no 3688/41 c/c art. 61, inc. II, “f” do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006, requerendo, portanto, que recebida e autuada esta, seja ele citado para apresentar resposta escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito em seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva da pessoa abaixo arrolada e subsequente interrogatório, até sentença final condenatória.”

(ID
291912857).

O juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou
GABRIEL DE OLIVEIRA AZEVEDO
, nas sanções do a
rt. 21, do Decreto Lei n. 3.666/41, c/c art. 61, II, "f", do CP.

Irresignado, o apelante requer a absolvição do crime por insuficiência de provas.

Pois bem.

A análise probatória revela acervo sólido, coerente e convergente quanto à prática, pelo apelante, das condutas tipificadas no dispositivo penal mencionado.

In
casu
, a materialidade do delito se encontra cabalmente demonstrada pelo boletim de ocorrência no

2023.197630
, bem como pela prova oral colhida em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No que se refere à autoria delitiva, esta resta claramente evidenciada pelas declaraçõe
s
da vítima,
Cleiteane
Paula Padilha
, que descreveu o crime com detalhes
, as quais
foram confirmad
a
s em juízo
:

“
QUE, perguntado à declarante quanto tempo reside com a pessoa de GABRIEL DE OLIVEIRA AZEVEDO, esta respondera que conviveram maritalmente por aproximadamente
cinco anos e
estão
separados há dois meses; QUE, perguntado à declarante se tem filhos, residem com quem, esta respondera que tem dois filhos um menino de 1 ano e uma menina de três anos que moram com a declarante; QUE, em relação aos fatos apurados tem a relatar o seguinte: Que nesta data por volta das 20:30 horas Gabriel foi até a residência da declarante para visitar os filhos; QUE a declarante o questionou sobre pensão alimentícia que este não está pagando para os filhos do casal; QUE Gabriel não gostou de ser cobrado e agrediu a declarante um soco no lado direito da face; QUE a declarante correu para fora da casa com receio de que ele continuasse a agredi-la; que do lado de fora da casa, estavam

os irmãos do agressor que o aguardavam e conseguiram conte-lo; QUE, perguntado à declarante se tem alguma testemunha dos fatos, esta respondera que não,
no
momento
da agressão estava sozinha dentro da casa residência com Gabriel
;
QUE, perguntado à declarante se possui alguma lesão corporal aparente, esta respondera que NÃO, apenas dores onde o agressor a atingiu;
”

(ID
291911886
).

Além disso,
a irmã do apelante, Gabrielly Oliveira Azevedo, narrou
, na fase investigativa
:

“QUE no dia do fato foi apenas acompanhar seu irmão que estava visitando os filhos
e deixando algumas coisas na casa da
v
ítima, QUE, GABRIEL entrou na casa da vítima e pouco tempo depois saiu da residência de

CLEITIANE já discutindo, QUE,
vendo a
s
ituação e seu irmão alterado, a depoente declara
que o puxou e levou
para dentro do carro

em que foram até lá
e
que não presenciou nenhuma

agressão por parte de GABRIEL contra a vítima
.”

(ID
291911889
).

Por sua vez, o apelante

negou a prática delitiva,
tanto na fase policial quanto judicial,
asseverando
:

“
QUE, explica que na data dos fatos, 16/07/2023, já se encontrava separado da vítima; QUE, naquele dia, o interrogado estava com os dois filhos e, por volta das 20h, foi entregá-los na casa da genitora; QUE, acrescenta que levou consigo sua irmã, GABRIELE, a qual permaneceu o tempo todo dentro do veículo; QUE, o interrogado desceu do carro com os filhos e aguardou a CLEITEANE no portão; QUE, CLEITEANE pegou os filhos e indagou ao interrogado sobre a pensão alimentícia, ao que o mesmo respondeu que levaria ainda naquela semana, contudo, CLEITEANE não gostou e começou a ofendê-lo, de modo que falava que o mesmo não era

homem e muito menos pai; QUE, na sequência, segundo o interrogado, CLEITEANE, levantou a mão a fim de desferir um tapa contra o interrogado, ao que para se defender, elevou o seu braço em direção ao rosto, fazendo uma proteção; QUE, indagado se nesse momento a vítima tenha se machucado, o interrogado afirma que não, explicando que seu braço apenas encostou na mão da vítima; QUE, o interrogado nega que tenha agredido a vítima fisicamente, bem como nega que tenha desferido um soco no lado direito da face dela
.”

(ID
291911890
).

Cabe destacar a necessidade de observância à perspectiva de gênero na atividade jurisdicional, conforme estabelecido pela Resolução no 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que orienta os julgadores a considerarem, nos casos de violência contra a mulher, os marcadores sociais de gênero como instrumento de interpretação e aplicação da lei, com o objetivo de prevenir, punir e erradicar tais práticas.

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, tal protocolo estabelece, em síntese, que se atribua especial valor às declarações da vítima em crimes marcados por violência de gênero.

Assim, em delitos praticados no contexto doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume relevante peso probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção constantes nos autos.

No presente caso, as provas produzidas são firmes e coerentes quanto à autoria delitiva, não deixando dúvidas de que o apelante foi o responsável pelos fatos narrados na denúncia.

A convergência dos relatos colhidos da vítima
e
da testemunha reforça a verossimilhança das alegações acusatórias e afasta qualquer possibilidade de armação ou má-fé por parte da ofendida.

Vale ressaltar que foram deferidas medidas protetivas em favor da ofendida contra
o seu ex-
companheiro
, ora agressor (ID

291911886
).

A tese defensiva de que a ofendida teria
“levantado a mão
a fim de desferir um tapa
”

contra o apelante
não merece prosperar, uma vez que, em juízo, a vítima negou esse acontecimento, esclarecendo que estava sentada com bebê no colo quando o apelante desferiu um soco em sua face
, corroborando sua versão na fase policial.

Além disso, houve contradição no depoimento do
réu
,
pois
, na fase
inquisitorial
, ele alega que
“
para se defender
(do golpe da ofendida)
, elevou o seu braço em direção ao rosto, fazendo uma proteção
”, contudo, em juízo,
afirmou que a vítima desferiu apenas agressões verbais
contra ele
(ID
291912890
).

Embora o laudo pericial tenha atestado ausência de lesões na ofendida,

o delito de vias de fato é caracterizado por

justamente não deixar
vestígios, sendo
desnecessária, por sua própria natureza, a realização de exame pericial para sua comprovação
.

Dessa forma, o doutrinador Fernando Capez descreve que:

“
Não se deve confundir a lesão simples com a contravenção de vias de fato. Esta consiste na violência empregada contra a vítima sem acarretar qualquer dano ao seu corpo; não há vestígios sensíveis da violência
.”

(
Curso de Direto Penal – Volume 2 – São Paulo – 12a
ed
- p. 178).

Nesse sentido, é o entendimento do
deste
eg
. Tribunal
:

“
A ausência de laudo pericial não inviabiliza a condenação por vias de fato, dada a natureza da infração, que prescinde de vestígios

físicos.

A negativa isolada do acusado não prevalece sobre o conjunto probatório coeso e convergente que corrobora a narrativa da vítima.
”

(TJMT – AP N.U
1006020-65.2023.8.11.0013
– Relator Des. Juvenal Pereira da Silva -
Quarta Câmara Criminal
– 4.7.2025).

“
A ausência de laudo pericial em casos de vias de fato não impede a condenação, desde que outros meios de prova demonstrem a agressão
.”

(TJMT – AP N.U
1005430-17.2020.8.11.0006
– Relator Des.
Jorge Luiz Tadeu Rodrigue
s –

Segunda
Câmara Criminal
–
16.6
.2025).

Outrossim,
a
jurisprudência já consolidada reconhece que,
"a palavra da vítima, quando coerente com outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica "

(
STJ -
AgRg
no
AREsp
2916517/AL – Relator Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca – Quinta Turma – 17.06.2025).

Esse também é o entendimento assente nesta Corte e de minha relatoria:

“A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos constantes nos autos.”
(TJMT- AP N.U. 1003110-12.2022.8.11.0042 - Relator Des. Wesley Sanchez Lacerda – 07.02.2025).

Portanto, os elementos de prova são suficientes para sustentar a condenação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

No que tange ao prequestionamento, consigno que os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal assinalado nas razões do apelo, desde que expressamente apreciada a matéria relevante (TJMT, N.U 0002157-53.2020.8.11.0004 – Primeira Câmara Criminal - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 14.11.2024).

Ante o exposto, conhecida a pretensã
o de reexame e, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo

incólume

a sentença objurgada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025